Tribunal: TJBA
Processo: 8048821-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048821-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

AGRAVADO: JONAS MEDEIROS DE MATOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SUSPENSÃO UNILATERAL. TRATAMENTO DE AUTISTA. TEMA 1082/STJ. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DO VALOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo agravado em face da operadora de plano de saúde.

Decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Simões Filho deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde e do tratamento médico, fixando multa de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento.

Agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde, sustentando a legalidade da rescisão contratual, a inaplicabilidade do Tema 1082/STJ, a desproporcionalidade da multa fixada e o respeito ao princípio da liberdade contratual.

Ausência de contrarrazões.

Parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão em detrimento de beneficiário em tratamento continuado; (ii) saber se o valor fixado para astreintes em caso de descumprimento da ordem judicial é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1082, estabelece que, mesmo após rescisão regular do plano de saúde coletivo, é assegurada a continuidade do tratamento médico essencial, desde que o usuário arque com os custos do plano.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 4º, 6º, 47 e 51, que asseguram a proteção à saúde e a interpretação contratual mais favorável ao consumidor.

A condição do agravado, pessoa com Transtorno do Espectro Autista em tratamento contínuo, evidencia a necessidade de preservação do atendimento assistencial, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e à função social do contrato.

A multa fixada em R$ 2.000,00 por descumprimento não se revela excessiva diante da capacidade econômica da agravante e da gravidade do bem jurídico tutelado, atendendo ao critério de suficiência coercitiva exigido pelo art. 537 do CPC.

A jurisprudência do STJ reconhece que a revisão do valor de astreintes deve observar a proporcionalidade e a capacidade de compelir o cumprimento da ordem, sendo incabível a modificação em caso de valor razoável.

Precedentes do TJBA confirmam a aplicação do Tema 1082 do STJ mesmo em casos de plano coletivo, ante a necessidade de continuidade do tratamento em situações de vulnerabilidade do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8048821-44.2024.8.05.0000
, no qual figura como agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

e agravad
o

JONAS MEDEIROS DE MATOS
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade,
em

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .